Tribunal: TJMT
Processo: 0005413-51.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005413-51.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO HELLER - CNPJ: 05.242.548/0001-61 (APELADO), LUCIANO HELLER - CPF: 888.857.631-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL IMEDIATAMENTE APÓS AO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO - CONSTRIÇÃO DE BENS - INOCORRÊNCIA - MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

1. “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566 do STJ).

2. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se a contagem, também automática, do prazo prescricional aplicável (Tema 567 do STJ) e
que não se interrompe, senão pela efetiva citação do Executado ou pela constrição de seu patrimônio, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ.

4. A simples tentativa, mediante o protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação da parte ou constrição dos bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional do Executivo Fiscal (Tema 568 do STJ).

5. Se as diligências requeridas pelo Exequente foram atendidas pelo Judiciário dentro de prazo razoável e no interregno do lapso prescricional, não há que se falar em morosidade atribuível ao órgão, ainda mais quando não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido nos autos, decorrente da atuação jurisdicional.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução fiscal n.o 0005413-51.2010.811.0037, em que foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a Execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ao que se infere dos autos, o ora Apelante ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
Luciano Heller
, no intuito de ver adimplida dívida no valor de R$ 2.308,82 (dois mil trezentos e oito reais e oitenta e dois centavos) e, na sentença proferida (id. 147670830, p. 1/6), o juízo
a quo
, verificando a inatividade da Fazenda Pública no processo pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, declarou a prescrição intercorrente do direito de ação.

Em suas razões recursais (id. 147670831, pp. 1/9), o Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente na Execução e que, para a sua caracterização, se exige uma inércia qualificada da Fazenda Pública, precedida de decisão judicial suspendendo a Execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como de ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual.

O Apelante defende, ainda, que decorrido esse prazo, a Fazenda Pública deve ser novamente intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente e, além disso, eventuais paralisações ocorridas no processo se deram em razão de morosidade do próprio Poder Judiciário e não por incúria da Fazenda Pública. Requer, portanto, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição intercorrente e, anulada a sentença, seja restabelecida a tramitação do feito.

O recurso é tempestivo (id. 147670832) e dele não consta contrarrazões (id. 147670832). A respeito, constato que o Executado foi citado por edital (id. 147670817, p. 64), ato posteriormente anulado pelo juízo
a quo
,
acolhendo manifestação da Defensoria Pública, então nomeada como curadora à lide (id. 147670817, p. 78/79), com determinação para a citação do Executado por Mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça.

Entretanto, não houve a expedição do mandado e nem a citação do Executado, sendo, por fim, proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso,
insurgindo-se contra a sentença de 1o Grau que reconheceu a incidência, no caso, da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“Analisando minuciosamente os autos, verifico que o caso é de reconhecimento da prescrição intercorrente do(s) título(s) executivo(s) do crédito tributário. Explico.

De elementar conhecimento que a prescrição atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Por sua vez, o instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária à conjugação de dois requisitos, quais sejam: o decurso de certo lapso temporal e a inércia do credor.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei no 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr depois de ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

[...]

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da Fazenda Pública acerca de tal circunstância, independentemente de esta postular pelo sobrestamento do feito. Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

[...]

Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

A citação por edital da parte executada no id n. 56003911 - Pág. 60 foi anulada, conforme decisão de id n. 56003911 - Pág. 79.

Com efeito, não tendo sido localizada a parte executada (id n. 56003911 - Pág. 20/22), a Procuradoria da Fazenda exequente tomou ciência de tal circunstância aos 28/06/2011 (carga registrada no sistema Apolo), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 28/06/2012, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 28/06/2017, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

[...]

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil.

[...]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente.

[...]

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente,
JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”

Extrai-se da sentença os fundamentos legais e cruciais que levaram o juízo
a quo
a concluir pela ocorrência da prescrição:

- o entendimento do STJ firmado no julgamento do EDcl no REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) de que
o termo inicial da suspensão do art. 40 da LEF corresponde à data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
;

-
o sobrestamento da Execução Fiscal, quando não localizado o devedor e/ou bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da Fazenda Pública sobre tal circunstância, independente de ter havido esta postulado o sobrestamento do feito;

- os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas à realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente
.

Para a melhor compreensão do alcance da tese firmada pelo STJ, é necessário transcrever a ementa do julgado do REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571), com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
(
g.n.
)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(
g.n.
)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Em julgamento de Embargos de Declaração (EDcl no Recurso Especial n.o 1.340.553 – RS) interpostos em face da decisão, o STJ realizou nova sessão, acolhendo parcialmente os Embargos para esclarecer alguns pontos do Acórdão, porém, sem efeitos infringentes, alterando a redação do item 3 da ementa do REsp, resultando de ambos os Acórdãos as teses firmadas nos temas 566 a 571 daquela Corte.

Em vista dos parâmetros fixados pelo colendo STJ, constato que a sentença levou em conta a seguinte cronologia de fatos: determinada a citação em 05/10/2010 (id. 147670817 – p. 18), a Carta Citação retornou sem que a parte Executada fosse encontrada pelo carteiro (id. 147670817, p. 20), tendo ocorrido a ciência da Fazenda Pública sobre o fato em questão em 28/06/2011, segundo o magistrado, por
“carga registrada no sistema Apolo”
,
fato que não é objeto de impugnação nos autos e nem na Apelação.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de suspensão do Executivo Fiscal previsto no art. 40 da LEF iniciou o seu transcurso, independente de pronunciamento judicial, em 29/06/2011, lembrando que os prazos processuais são contados com a exclusão do dia de início e inclusão do dia do vencimento (art. 184,
caput
, do CPC/73 e art. 224,
caput
, do atual CPC), tendo o seu termo final em 29/06/2012.

A respeito, colaciono a tese firmada no Tema 566:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No mesmo sentido tem sido o entendimento do TJMT:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR
– INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO –
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
’’.
2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 0001001-15.2003.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

Desse modo,
desnecessário que houvesse decisão do juízo determinando a suspensão do feito
, como defendido na Apelação,
não merecendo reparo a sentença, nessa parte
.

Finda a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, inicia-se a contagem do lapso prescricional quinquenal do Executivo Fiscal e que não se interrompe, senão pela efetiva citação do Executado ou pela constrição de seu patrimônio, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ, ou por outra causa suspensiva ou interruptiva de sua contagem, o que não ocorreu no caso dos autos.

Vide o teor do Tema 568:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Logo, e porque não é possível detectar nos autos qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do lapso prescricional, a sentença também não merece reparo na parte em que emite a seguinte conclusão -:

“Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.”
(id. 147670830, p. 3)

Nessa toada, observo que, acolhendo o pedido do Apelante, foi tentada, em 23/06/2015, a citação do Executado via Mandado, que restou infrutífera, conforme Certidão da Oficial de Justiça exarada no id. 147670817, p. 54.

A partir daí o Apelante tentou a citação por edital, publicada no PJE n. 9753, de 12/04/2016 (id. 147670817, p. 62), que também restou infrutífera, (vd Certidão de id. 147670817, p. 64), além da penhora eletrônica de bens, em petição datada de 22/05/2017 (id. 147670817, p. 69/70), indeferida pelo despacho proferido em 21/11/2017 (id. 147670817, p. 74), ocasião em que a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial do Apelado.

Anulada a citação por edital do Apelante, esvaiu-se o único ato processual produzido capaz de interromper a prescrição quinquenal e que se efetivou em 29/06/2017, mostrando-se correta a sentença ao declarar a prescrição intercorrente.

Diante dos fatos acima narrados, é certo, como alegado pelo Apelante em suas razões, que não houve inércia de sua parte na tentativa de localizar o Executado ou promover a constrição de seus bens. Todavia, na esteira dos fundamentos vertidos nos parágrafos supra delineada, a simples tentativa, mediante o protocolo de petições, sem que isso se traduza em
efetiva
citação da parte ou constrição dos bens, é insuficiente a ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal (Tema 568 do STJ).

A outro turno, o transcurso do prazo não pode ser imputado ao judiciário, que atendeu aos pedidos formulados nos autos pelo Apelante, dentro de prazo que pode, sim, ser considerado razoável, sendo imperioso ressaltar que todas as diligências restaram infrutíferas.

Acrescente-se a isso que o Apelante, exceto a alegação trazida em seu recurso, não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade atribuída a este órgão.

Em arremate e diante de todos os fundamentos supra expendidos, concluo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com uma pequena correção, que não afeta o mérito do que foi ali decidido, quanto ao transcurso do lapso prescricional, que teve o seu termo final em 29/06/2017, e não em 28/06/2017.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023